Tribunal: TJBA
Processo: 8001046-78.2024.8.05.0082
Classe: Recurso em Sentido Estrito
Relator(a): RITA DE CASSIA MACHADO MAGALHAES
Órgão julgador: RITA DE CASSIA MACHADO MAGALHAES
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2026-06-16
Data de publicação: 2026-06-16

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal 2ª Turma Recurso em Sentido Estrito n.º 8001046-78.2024.8.05.0082 – Comarca de Gandu/BA Recorrente: Vagner Nascimento Souza Defensor dativo: Dr. Marcos Eduardo Cardoso Fernandes (OAB/BA: 55.203) Recorrente: Tailone Nascimento Silva Defensor dativo: Dr. Plínio José da Silva Sobrinho (OAB/BA 22.522) Recorrente: Lazaro Santos Da Silva Advogada: Dra. Tálita Cristina Miranda (OAB/SC: 48.690B) Recorrido: Ministério Público do Estado da Bahia Promotora de Justiça: Dra. Rebeka Terra Nova Ramos Origem: Vara Criminal da Comarca de Gandu Procuradora de Justiça: Dra. Eny Magalhães Silva Relatora: Desa. Rita de Cássia Machado Magalhães ACÓRDÃO RECURSOS EM SENTIDO ESTRITO. HOMICÍDIOS QUALIFICADOS, DUAS VEZES NA FORMA CONSUMADA E UMA VEZ NA MODALIDADE TENTADA (ART. 121, § 2º, I, III e IV; ART. 121, § 2º, I, III e IV, C/C ART. 14, II, TODOS DO CÓDIGO PENAL). RECURSO DE LÁZARO SANTOS DA SILVA. PRELIMINAR DE NULIDADE DA DENÚNCIA, EM RAZÃO DA AUSÊNCIA DE INDIVIDUALIZAÇÃO DA CONDUTA. INACOLHIMENTO. EXORDIAL ACUSATÓRIA QUE DESCREVE AS AÇÕES ATRIBUÍDAS AOS DENUNCIADOS. ACERVO PROBATÓRIO QUE APONTA PARA A PRESENÇA DOS RECORRENTES NA CENA DO CRIME. JURISPRUDÊNCIA DO STJ. RECURSOS DE TODOS OS PRONUNCIADOS. PRETENSÕES DE IMPRONÚNCIA OU ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. INALBERGAMENTO. MATERIALIDADE E INDÍCIOS DE AUTORIA DELITIVA SUFICIENTES PARA A PROLAÇÃO DA DECISÃO DE PRONÚNCIA. CONJUNTO PROBATÓRIO APTO, NESTA FASE PROCESSUAL, A RESPALDAR A ACUSAÇÃO DE DELITO DOLOSO CONTRA A VIDA. COMPETÊNCIA CONSTITUCIONAL DO TRIBUNAL DO JÚRI. PLEITOS DE AFASTAMENTO DAS QUALIFICADORAS. IMPOSSIBILIDADE. DECISÃO IDONEAMENTE FUNDAMENTADA. NÃO DEMONSTRADA A MANIFESTA IMPROCEDÊNCIA DAS QUALIFICADORAS. MATÉRIA A SER APRECIADA NO TRIBUNAL DO JÚRI, JUIZ NATURAL DA CAUSA. PRECEDENTES DO STJ. IMPERATIVIDADE DA MANUTENÇÃO DA PRONÚNCIA. RECURSOS CONHECIDOS E IMPROVIDOS, para que seja mantida a decisão de pronúncia em todos os seus termos. I – Cuida-se de Recursos em Sentido Estrito interpostos por Vagner Nascimento Souza, Tailone Nascimento Silva e Lazaro Santos da Silva, insurgindo-se contra a decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da Vara Criminal da Comarca de Gandu/BA, que os pronunciou como incursos nas sanções previstas no art. 121, § 2º, I, III e IV, do Código Penal, em relação às vítimas Erik Silva de Oliveira e Marcos Vinícius Ramos de Jesus, e no art. 121, § 2º, I, III e IV, c/c o art. 14, II, do Código Penal, quanto ao ofendido Wallisson Silva Gomes, negando-lhes o direito de recorrer em liberdade. Digno de registro que foi extinta a punibilidade quanto ao corréu Juadson dos Santos Paixão, em virtude do seu falecimento (id. 94089305). Relativamente ao corréu Flávio Souza dos Santos, procedeu-se ao desmembramento do feito, na forma do art. 366, do Código de Processo Penal (id. 94090527), advindo notícia de seu óbito (id. 94090740). II – Extrai-se da exordial acusatória (id. 94089300), in verbis, que: “[...] No dia 15 de maio de 2024, por volta das 20h, na Rua Travessa do Abacaxi, Bairro Renovação II, local conhecido como ‘Galeria’, no município de Gandu/BA, os denunciados em epígrafe, com manifesto animus necandi, por motivo torpe e através de recurso que dificultou a defesa das vítimas, ceifaram a vida de Erik Silva de Oliveira e Marcos Vinícius Ramos de Jesus, além de tentarem contra a vida de Wallisson Silva Gomes, mediante disparos de arma de fogo. Segundo consta, no dia dos fatos, as vítimas estavam reunidas em um culto evangélico presidido pelo pastor Vando (Evandro Santos Ribeiro), na residência da Sra. Edileuza Pereira da Silva, genitora de uma das vítimas fatais (Erk Silva) e da vítima sobrevivente. O culto ocorria na presença de cerca de 08 (oito) pessoas, inclusive crianças (uma com 08 anos de idade e outra com 05 anos de idade), e, enquanto começava, os denunciados saíram de dentro de um terreno baldio localizado ao lado da residência, todos com arma em punho e vestidos com roupas estampadas do exército, e todos, repita-se, todos chegaram efetuando disparos. O denunciado Vagner chegou gritando ‘perdeu, seu filho da desgraça’, se dirigindo à vítima Marcos Vinícius, que foi o primeiro a ser alvejado por estar mais próximo dos criminosos. Totalmente impossibilitado de exercer qualquer ato de defesa, foi de logo alvejado, caindo ao chão. Dentre os disparos, a vítima Erik também foi prontamente alvejada. A vítima Wallison, assim que reconheceu o denunciado Tairone, sinalizou à vítima Marcos Vinícius para empreenderem fuga, porém, somente ele teve tempo hábil de fugir. Após alvejar as primeiras vítimas, os denunciados foram atrás do seu 2º alvo, Wallison da Silva Gomes. Porém, conforme declarado pela própria vítima sobrevivente, este conseguiu ver a tempo a chegada dos criminosos, momento em que de pronto empreendeu fuga, conseguindo se distanciar e não ser atingido, mesmo com os diversos disparos de arma efetuados em sua direção pelo denunciado Vagner e seus comparsas. Por não ter conseguido alvejar Wallison, os denunciados retornaram e Vagner, tirando a sua máscara, efetuou novo disparo de arma de fogo contra Erik Silva de Oliveira, que, com sua mobilidade reduzida, já caído ao chão, foi executado. Vagner chegou a sorrir para a genitora da vítima, demonstrando a sua frieza e crueldade [...] A motivação do crime apresenta uma conexão inegável com as disputas relativas ao tráfico de drogas na cidade, atinentes às Facções que disputam a região dos bairros Renovação I e Renovação II. [...]”. III – Irresignada, a Defesa de Vagner Nascimento Souza interpôs Recurso em Sentido Estrito (id. 94090743), pugnando, em suas razões (id. 94090746), pela impronúncia ou absolvição sumária. IV – Também inconformada, a Defesa de Tailone Nascimento Silva interpôs Recurso em Sentido Estrito (id. 94090737), pleiteando, em suas razões (id. 94090744), a impronúncia ou absolvição sumária, e, subsidiariamente, o decote das qualificadoras. V – Por sua vez, a Defesa de Lázaro Santos da Silva, em seu Recurso em Sentido Estrito (id. 94090738), arguiu, preliminarmente, nas razões (id. 94090745), a inépcia da denúncia, por ausência de individualização da conduta. No mérito, postula a impronúncia ou absolvição sumária, ante a insuficiência probatória. Subsidiariamente, pugna pelo afastamento das qualificadoras. VI – Não prospera a preliminar de nulidade da denúncia por ausência de individualização da conduta atribuída a Lázaro Santos da Silva. Analisando o caderno processual, verifica-se que a exordial acusatória posiciona os cinco denunciados na cena do crime, narrando o dia, horário e local da prática delitiva, o modus operandi empregado, bem como o resultado, inexistindo dúvida acerca das ações atribuídas aos agentes. A respeito do tema, não se pode perder de vista o posicionamento da Corte Superior, no sentido de que “em crimes de autoria coletiva ou praticados no âmbito de organização ou facção criminosa, a jurisprudência admite imputação com narrativa global coerente dos fatos e indicação de elementos indiciários de vinculação dos agentes, não sendo exigível individualização minuciosa e pormenorizada da conduta de cada denunciado para o recebimento da denúncia” (STJ, HC n. 1.026.161/RJ, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 15/4/2026, DJEN de 22/4/2026). VII – No mérito, impende consignar que a pronúncia é decisão de natureza mista não terminativa, consistente em um mero juízo de admissibilidade da acusação de crime doloso contra a vida. Justamente por isso, basta, para a sua prolação, a probabilidade de procedência do quanto pretendido pelo dominus litis, o que, de acordo com o art. 413, do Código de Processo Penal, ocorrerá sempre que a autoridade judicial competente convencer-se da materialidade do fato e da existência de indícios suficientes de autoria ou de participação. Cabe ao Julgador, ao final da primeira fase do procedimento escalonado do Júri, analisar se há provas, ou não, para pronunciar, impronunciar, desclassificar ou absolver sumariamente o Acusado. Prevê o art. 415, do Código de Processo Penal, que o Juiz poderá absolver sumariamente o Acusado, quando: estiver provada a inexistência do fato; estiver provado não ser ele autor ou partícipe do fato; o fato não constituir infração penal; ou estiver demonstrada causa de isenção de pena ou de exclusão do crime. De outro modo, quando o Magistrado, após a instrução, não se convence da materialidade do fato narrado na denúncia, ou, ainda, da existência de indícios suficientes de autoria ou de participação, a decisão deverá ser de impronúncia (art. 414, do CPP). VIII – No caso vertente, os pleitos defensivos de impronúncia ou absolvição sumária não merecem acolhimento. A materialidade e os indícios de autoria delitivas restaram demonstrados, como bem destacado no decisio vergastado, por meio dos laudos cadavéricos (ids. 94089311 e 94089312); dos documentos adunados ao IP de nº 8000870-02.2024.8.05.0082 – declarações e certidões de óbito (id. 451140082, p. 37-39 e 53); ficha de atendimento médico (id. 451140082, p. 41-45); e relatório de investigação criminal (id. 451140082, p. 15-16) – e da prova oral colhida na etapa inquisitorial e na fase instrutória (mídias audiovisuais, PJe Mídias, transcrições ao id. 94090677), sendo suficientes para configurar os elementos autorizadores da pronúncia, nos termos do citado art. 413, da Lei Adjetiva Penal. IX – Observa-se, a partir dos depoimentos transcritos na decisão de pronúncia, que há indícios de autoria. A vítima sobrevivente, Wallisson da Silva Gomes, narrou que “conhece os denunciados Vagner, Tailone, Lazaro, Juadson e Flávio e que reconheceu os cinco como sendo os atiradores”. Por sua vez, a Sra. Edileuza Pereira da Silva, testemunha ocular, afirmou “conhece os atiradores por apelido [...] seu filho foi morto com oito tiros e quem disparou foi Vagner, Mô da cachorra, Tchuquinho, Lázaro, Tairon”. De igual sorte, a Sra. Márcia Oliveira Ramos, aduziu que “Vagner ameaça seu filho, dizendo que o mataria, e que a ameaça foi na presença de outras pessoas [...] Lazaro era envolvido com o tráfico e andava armado no bairro”. Por fim, o Sr. Evandro Santos Ribeiro narrou que “é pastor e estava fazendo o culto na casa de Edileuza quando foram surpreendidos por muitas pessoas que chegaram atirando”. De outra banda, os Recorrentes negaram as práticas delitivas, sustentando que não estavam presentes no local no dia dos fatos, versão corroborada pelas testemunhas do rol defensivo, Elaine Santana Oliveira e Lindiara Ferreira Dias, ex-companheiras de Lázaro e Vagner, respectivamente. X – Portanto, infere-se da decisão de pronúncia que os indícios de autoria emergem dos depoimentos prestados pelas testemunhas do rol da acusação, extrajudicialmente e em juízo, que foram uníssonas ao apontar os acusados como os autores dos disparos. Assim, diversamente do quanto aduzem as Defesas, é de se constatar que o contexto probatório até então coligido comprova a materialidade dos fatos e fornece indícios suficientes a corroborar a tese apresentada pelo Ministério Público, pelo que caberá aos jurados a análise percuciente dos elementos de convicção carreados, por ocasião do julgamento pelo Tribunal do Júri, a escolha pela narrativa que lhes pareça mais verossímil, sendo vedado a este Tribunal de Justiça subtrair-lhe a competência, de forma cabal e prematura. XI – Quanto às alegadas contradições existentes nos depoimentos prestados em juízo, insta salientar que se trata de matéria a ser discutida no plenário do Júri, sendo os jurados competentes para a análise aprofundada do arcabouço probatório, limitando-se a decisão de pronúncia a um juízo de admissibilidade da acusação. XII – Com efeito, prevalece na doutrina e na jurisprudência o entendimento de que, na primeira fase do procedimento escalonado do Júri, comprovada a materialidade e satisfatória a demonstração de probabilidade de autoria, ou seja, não havendo excludentes comprovadas à exaustão, nem havendo contradições que tornem os indícios muito frágeis, o juízo de certeza deve ser reservado ao Conselho de Sentença, por ser o juízo natural da causa, que deverá decidir sobre o mérito da acusação. Salienta-se que a Constituição, em relação aos crimes dolosos contra a vida, determinou a competência da sociedade para julgar tais delitos por meio do Tribunal do Júri, somente podendo o Juízo sumariante suprimir tal competência quando tiver certeza inequívoca de que não houve o delito ou de que não foi o apontado agente responsável pelo crime contra a vida, sendo este o entendimento pacificado nos Tribunais Superiores. XIII – Tampouco merecem guarida as pretensões de afastamento das qualificadoras imputadas, insertas no art. 121, § 2º, incisos I, III e IV, do CP. Argumentam as Defesas que não teria ficado demonstrado, nos autos, que o motivo do crime foi torpe; que as condutas teriam resultado em perigo comum; ou que teria ocorrido traição, emboscada ou emprego de recurso que dificultou ou impossibilitou a defesa das vítimas. Contudo, do exame acurado do caderno processual, observa-se que a Juíza a quo, ao prolatar a pronúncia, manteve as qualificadoras descritas na exordial acusatória, de forma suficientemente motivada. Insta salientar que, conforme doutrina e jurisprudência assentes, as qualificadoras somente podem ser excluídas da decisão de pronúncia quando manifestamente improcedentes, em flagrante contrariedade com a prova dos autos, sob pena de usurpação da competência constitucional do Tribunal do Júri, o que não é o caso dos autos. XIV – Extrai-se, dos depoimentos colhidos em juízo, que há indícios de que o motivo foi torpe, tendo a vítima sobrevivente declarado que “eu já tinha sido ameaçado por Vagner por a gente querer se afastar do crime e ele não aceitar; eu já tinha feito parte dessa facção; Marcos e Erick também já fizeram parte também”. Consoante a decisão impugnada: “O crime teria ocorrido por motivo torpe tendo em vista que as vítimas tentavam deixar a atuação criminosa no tráfico de drogas e os réus não aceitavam”. No mesmo viés, há elementos, nos autos, que apontam para a existência de perigo comum, considerando que o local do culto era aberto, tendo os disparos ocorrido na presença de diversas pessoas, incluindo crianças. Nesse sentido, aduziu a testemunha Evandro Santos Ribeiro, pastor, que “estava fazendo o culto na casa de Edileuza quando foram surpreendidos por muitas pessoas que chegaram atirando”. De igual sorte, segundo a prova oral produzida na fase instrutória, os Recorrentes teriam se escondido em um terreno baldio, surpreendendo as vítimas com disparos de arma de fogo, durante um culto, o que configura, em tese, a qualificadora prevista no art. 121, § 2º, IV, do CP. Como consignado pela Magistrada de origem, há indícios de que os ofendidos “estavam em evento religioso em sua própria residência, sendo surpreendidos de forma rápida e repentina à atuação dos autores, em grupo, todos armados, impossibilitando qualquer reação defensiva”. XV – Dessa forma, a dinâmica dos fatos descritos aponta que as qualificadoras insertas no art. 121, § 2º, incisos I, III e IV, do Código Penal não são manifestamente descabidas, pelo que, havendo a mínima possibilidade de as vítimas, por motivação torpe, terem sido surpreendidas por uma conduta da qual resultou perigo comum, devem as qualificadoras ser submetidas à apreciação do Conselho de Sentença, juízo constitucional dos crimes dolosos contra a vida, a quem caberá dirimir eventuais dúvidas. Destarte, ante o acerto e a idoneidade da fundamentação da decisão de pronúncia, deve-se aguardar a deflagração do iudiccium causae, em que a ação penal será submetida ao órgão jurisdicional natural para decidir sobre o mérito, nos termos do art. 5º, inciso XXXVIII, da Constituição Federal de 1988. XVI – Parecer da douta Procuradoria de Justiça pelo conhecimento e improvimento dos recursos. XVII – RECURSOS CONHECIDOS E IMPROVIDOS, para que seja mantida a decisão de pronúncia em todos os seus termos. Vistos, relatados e discutidos estes autos de RECURSO EM SENTIDO ESTRITO n.º 8001046-78.2024.8.05.0082, provenientes da Comarca de Gandu/BA, em que figuram, como Recorrentes, Vagner Nascimento Souza, Tailone Nascimento Silva e Lázaro Santos Da Silva, e, como Recorrido, o Ministério Público do Estado da Bahia. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Colenda Segunda Turma da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em conhecer e NEGAR PROVIMENTO aos Recursos em Sentido Estrito, para que seja mantida a decisão de pronúncia em todos os seus termos, e assim o fazem pelas razões a seguir expendidas no voto da Desembargadora Relatora.